Tribunal: TJMT
Processo: 1007281-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007281-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0026-19 (EMBARGADO), YASMIN GONCALVES BRANDAO OLIVEIRA - CPF: 052.250.121-40 (EMBARGANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA – CLÍNICA NÃO CREDENCIADA – COPARTICIPAÇÃO LIMITADA A 50% APÓS O 30º DIA – FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada
.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1007281-36.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

YASMIN GONÇALVES BRANDÃO OLIVEIRA

EMBARGADO:

BRADESCO SAÚDE S/A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

YASMIN GONÇALVES BRANDÃO OLIVEIRA

opõe recurso de embargos de declaração (ID
285569352
),
objetivando
prequestionar
e
sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
289301394
, proferid
o
no
Recurso de
Agravo de Instrumento
,
que
d
eu
provimento parcial ao recurso para:

a) manter a obrigação da agravante de custear a internação da

agravada na clínica não credenciada, em caráter excepcional, diante da

urgência e da ausência de vaga em clínica referenciada;

b) autorizar a agravante a limitar o reembolso ao teto

contratualmente previsto, nos moldes da apólice;

c) permitir a cobrança de coparticipação de até 50% do valor

contratado com a clínica, a partir do 31º dia de internação, nos termos do art.

19 da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS e do entendimento firmado

pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1032.

Em suma, a parte embargante alega que o acórdão
incorreu em omissão e contradição, ao deixar de enfrentar, de forma expressa, o entendimento supostamente mais recente e específico do Recurso Especial nº 2.001.108/MT, também oriundo do STJ, que, segundo alega, teria superado a tese firmada no Tema 1032, fixando como limite máximo para a cobrança de coparticipação o valor correspondente a duas mensalidades do plano de saúde contratado.

Aduz
, ainda, que a manutenção da cláusula de coparticipação, nas condições reconhecidas no acórdão embargado, compromete a continuidade do tratamento médico necessário, sobretudo em contexto de vulnerabilidade e urgência, resultando em suposto desequilíbrio contratual e violação à jurisprudência consolidada da Corte Superior.

Sustenta, por fim, a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para ajustar o comando decisório à tese firmada no REsp 2.001.108/MT, modificando o dispositivo para afastar ou limitar a coparticipação, conforme os parâmetros ali fixados.

Recurso tempestivo (ID
293735863
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (
ID
295722395
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1007281-36.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

YASMIN GONÇALVES BRANDÃO OLIVEIRA

EMBARGADO:

BRADESCO SAÚDE S/A

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, uma vez que
,

o acórdão
embargad
o
analisou de forma minuciosa os aspectos fáticos e jurídicos da controvérsia, com base na Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS e na tese firmada no Tema 1032 do STJ, cuja aplicação ao caso foi expressa e direta.

Reconheceu-se a excepcionalidade da internação em clínica não credenciada, autorizando-se o custeio pela operadora, porém observando os limites contratuais, inclusive quanto à coparticipação de até 50% do valor contratado com a clínica, a partir do 31º dia de internação.

A embargante, no entanto, busca reabrir a discussão de mérito sob o pretexto de omissão, com base em interpretação alternativa da jurisprudência do STJ. A menção ao REsp 2.001.108/MT, embora relevante, refere-se a precedente isolado e não repetitivo, ao contrário do Tema 1032, cuja tese tem força vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC.

Ademais, o acórdão enfrentou expressamente os elementos essenciais da causa, considerando a urgência do quadro clínico e a inexistência de rede credenciada, com fundamento na proporcionalidade e na razoabilidade da cláusula contratual. Assim, não há omissão a ser sanada, mas apenas inconformismo com a decisão proferida, que resultou de fundamentação clara, coerente e juridicamente adequada.

Vejamos um fragmento d
o voto
que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...]

Nos termos do art. 12, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, o

reembolso das despesas efetuadas fora da rede credenciada somente é obrigatório em

casos de urgência ou emergência, quando inexistente prestador disponível na rede

referenciada. Ainda, a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS disciplina os

parâmetros de cobertura para internação psiquiátrica, autorizando a adoção de

coparticipação, desde que obedecidos critérios objetivos, como a franquia zero nos

primeiros 30 dias e o limite de 50% do custo do procedimento a partir do 31º dia de

internação, conforme dispõe o art. 19, inciso II, alíneas "a" e "b". Vejamos:

i) somente haverá coparticipação quando ultrapassados 30 dias

de internação contínuos ou não, a cada ano de contrato; e

ii
) a coparticipação poderá ser de até 50% do valor contratado

entre a operadora e o prestador de serviços de saúde.

No caso concreto, o laudo médico de ID 281321361 atesta a

gravidade do quadro clínico da agravada, recomendando expressamente sua internação

em ambiente terapêutico, diante de surto psicótico relacionado a transtorno por uso de

substâncias psicoativas. A urgência da medida, somada à alegação não impugnada de

inexistência de vagas em clínicas referenciadas, autoriza excepcionalmente o uso de

prestador externo, nos termos do art. 4º da RN ANS nº 259 (revogada pela RN nº 566,

com idêntico teor), que impõe às operadoras o dever de garantir o atendimento mesmo

fora da rede contratada, nas hipóteses de indisponibilidade.

Ainda assim, o dever de cobertura não é ilimitado. Conforme

entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na tese firmada no

julgamento do Tema 1032 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.809.486/SP), é válida a

cláusula contratual que estabelece coparticipação de até 50% a partir do 31º dia de

internação psiquiátrica, desde que observada a proporcionalidade e os limites

estabelecidos pela ANS. Conforme consta da ementa:
[...]
”
(ID
289301394
, p.
4/
5
)

Verifica-se que o acórdão examinou de forma clara e fundamentada os elementos essenciais da controvérsia, delimitando a extensão da obrigação da operadora de saúde com base na urgência médica, na ausência de rede credenciada, nas cláusulas contratuais aplicáveis e na normativa da ANS, especialmente a RN nº 465/2021. Igualmente, foi expressa a aplicação da tese firmada no Tema 1032 do STJ. Assim, não há qualquer omissão quanto aos pontos controvertidos suscitados, sendo
evidente que a embargante apenas manifesta inconformismo com o desfecho do julgamento.

In
casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o
s
aludido
s
vício
s
sobre qualquer ponto da lide.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025